Tribunal: TJDFT
Processo: 0712735-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712735-37.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DOS SISTEMAS CAU E CONFEA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E IND DO GOV DO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DE CONTROLE CONCENTRADO. REJEITADA. AUXÍLIO CRECHE. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. NORMA EMITIDA DENTRO DO PODER REGULAMENTAR. BENEFÍCIO INDENIZATÓRIO. FILHOS E DEPENDENTES MATRICULADOS EM ESCOLA DA INICIATIVA PRIVADA. GRATUIDADE DA ASSISTÊNCIA CONSTITUCIONAL PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É possível a declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum de lei ou ato normativo federal ou local em sede de ação coletiva, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas como causa de pedir ou questão prejudicial indispensável à solução da controvérsia principal. Precedentes do STJ. 1.1. No caso, a autora pretende afastar a cobrança da coparticipação dos seus filiados fundamentada na inconstitucionalidade da norma que a instituiu, sendo, portanto, a alegação de inconstitucionalidade a causa de pedir e não o pedido principal. Preliminar rejeitada. 2. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011 instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais e garantiu o auxílio creche ou escola como vantagem de caráter indenizatório aos seus servidores, acrescentando que os valores das indenizações, assim como as condições para a concessão decorrerão de lei ou regulamento. 3. O benefício do auxílio creche e pré-escola foi instituída no âmbito distrital pela Lei 792/1994, sendo que o Decreto Distrital no 16.409/1995 e a Portaria 63/2016 regulamentaram as normas para concessão do referido benefício, tendo sido expedidas dentro do poder regulamentar, atendendo os requisitos formais para sua elaboração. 4. As crianças de zero a cinco anos filhos e dependentes de trabalhadores urbanos e rurais tem garantidas a assistência gratuita em creches e pré-escolas, conforme artigo 7o da CF, bem como que a partir de quatro anos até os dezessete anos, o estudo será obrigatório e gratuito, nos termos do artigo 208, I, do mesmo diploma legal. 4.1. A assistência gratuita em creches e pré-escolas prevista no artigo 7o não foi estendido aos servidores ocupantes de cargo público, conforme previsão do §3o do parágrafo 39. 4.2. O Decreto Distrital no 16.409/1995 e a Portaria 63/2016 excluíram expressamente a concessão do benefício ao servidor que tenha o filho ou o dependente assistido em creche ou pré-escola pública ou mantida pelo poder público. 5. O benefício do auxílio creche e escola tem caráter indenizatório e será pago àqueles servidores que têm filhos ou dependentes entre zero e seis anos, matriculados em escola da iniciativa privada, devendo ser requerido junto ao setor de gestão de pessoal, com o pagamento de contraprestação proporcional ao nível de sua remuneração salarial. 6. O acesso gratuito às instituições criadas ou mantidas pelo poder público e garantidos pela Constituição Federal continua garantido a todos, sendo que os servidores do Distrito Federal que optarem por matricular os seus filhos e dependentes em tais instituições não farão jus ao recebimento do auxílio creche ou escola, sem que isso caracterize violação reflexa a Constituição Federal. 6.1. Os servidores que optarem pela matrícula dos seus filhos e dependentes em escola da iniciativa privada podem requerer o pagamento do benefício indenizatório criado pela Lei 792/1994, sendo responsável por cota participação no seu custeio proporcional à remuneração salarial. 7. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC. 8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§ 2o, 6o e 11, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) e majorados para 20% (vinte por cento) do valor da causa, seria exacerbado, em vista da baixa complexidade da causa. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Antônio Torreão Braz Filho, OAB/DF 9.930. Em sede de contrarrazões o Distrito Federal requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85 do CPC, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que o NCPC instituiu, no art. 85, § 2o, do NCPC, regra geral obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do § 8o do art. 85, do mesmo diploma legal, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo.” (AgInt no REsp 1835089/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/6/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009